Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-03.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. SIMULACRO DE ARMA. ÔNUS DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, quando outros meios de prova demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, tendo em vista que a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
2. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
3. Recurso conhecido e desprovido.